Tribunal: STF
Processo: HC 244157
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 848.192. 



    Colhe-se dos autos que o paciente matheus da silva martins foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e yago de souza pedro foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.512 (mil quinhentos e doze) dias-multa, pela prática dos delitos dos arts. 33, “caput”, e 35 da Lei nº 11.343/06. Fora apreendidos “22 g [vinte e dois gramas] de “crack", 316 g [trezentos e dezesseis gramas] de haxixe, distribuídos em 6 [seis] volumes, bem como cocaína, acondicionada em 5 [cinco] sacos plásticos, etiquetas com a inscrição “pânico pó R$ 10,00 [dez reais] cv”, 1 [uma] mira ‘laser’, 1 [um] rádio comunicador portátil, 5 [cinco] celulares, 4 [quatro] grampeadores, 8 [oito] caixas de grampo, 40 [quarenta] munições intactas, 50 [cinquenta] munições de 9 mm [nove milímetros] intactas, 6 [seis] munições 32 mm [trinta e dois milímetros] intactas, 1 [um] revólver taurus, com 6 [seis] munições deflagradas de 32 mm [trinta e dois milímetros], 1 [um] recarregador 9 mm [nove milímetros] desmuniciado, R$ 152,00 [cento e cinquenta e dois reais], uma balança de precisão e 5.000 [cinco mil] pinos de plástico vazios”.



    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi julgada nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OS RÉUS MANTINHAM EM DEPÓSITO 22 G DE “CRACK", 316 G DE HAXIXE, DISTRIBUÍDOS EM 06 VOLUMES, BEM COMO COCAÍNA, ACONDICIONADA EM 05 SACOS PLÁSTICOS, ETIQUETAS COM A INSCRIÇÃO “PÂNICO PÓ R$ 10,00 CV”, 01 MIRA ‘LASER’, 01 RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL, 05 CELULARES, 04 GRAMPEADORES, 08 CAIXAS DE GRAMPO, 40 MUNIÇÕES INTACTAS, 50 MUNIÇÕES DE 09MM INTACTAS, 06 MUNIÇÕES 32MM INTACTAS, 01 REVÓLVER TAURUS, COM 06 MUNIÇÕES DEFLAGRADAS DE 32MM, 01 RECARREGADOR 09 MM DESMUNICIADO, R$ 152,00, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E 5.000 PINOS DE PLÁSTICO VAZIOS. ADEMAIS, OS RÉUS FORAM FLAGRADOS, PELO PMS, NO EXATO MOMENTO, EM QUE ENDOLAVAM AS DROGAS. OS ACUSADOS WESLEY, JOSIMAR E MATHEUS FORAM CONDENADOS À PENA FINAL DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS DOS ARTS. 33, “CAPUT”, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. O RÉU YAGO FOI CONDENADO À PENA FINAL DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS DOS ARTS. 33, “CAPUT”, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM EVIDENCIADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06, O NECESSÁRIO É QUE AS TESTEMUNHAS CONFIRMEM QUE OS RÉUS ESTAVAM COM O MATERIAL ENTORPECENTE E QUE ESTE SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA, O QUE OCORREU NOS AUTOS. PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 35, É NECESSÁRIO QUE O “ANIMUS” ASSOCIATIVO SEJA EFETIVAMENTE PROVADO, POIS INTEGRA O TIPO PENAL E É INDISPENSÁVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE CORROBORAM A AUTORIA DO DELITO E SÃO PERFEITAMENTE VÁLIDOS. SÚMULA Nº 70 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA PARA A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS QUE SE IMPÕE, EIS QUE A EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ARMA NO TRÁFICO, PARA IMPEDIR A PROGRESSÃO DOS POLICIAIS, É REGRA ESPECIAL QUE DEVE SER APLICADA, SENDO INVOCÁVEL A MÁXIMA LATINA “LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI”. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO “SURSIS” E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, VISTO QUE OS RÉUS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77. REGIME FECHADO QUE DEVE SER MANTIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    A pena do paciente yago de souza pedro foi reduzida para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.749 (mil setecentos e quarenta e nove) dias-multa, mantidas as penas dos demais réus.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado.



    Sobreveio o presente mandamus no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação dos pacientes em razão da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e na dosimetria da pena imposta.



    A defesa entende que “os fatos, não se deram da forma narrada, inclusive, na peça acusatória, sendo completamente controversos. De fato, não existem nos autos provas capazes de comprovar a ocorrência da alegada infração penal, carecendo o feito de embasamento probatório para uma condenação pelos crimes em testilha” (sic). Afirma ser “impossível que 4 pessoas estejam numa casa abandona endolando 5 pinos de cocaína. sendo que todos já disseram que foram no local usar drogas. e os pms não descreveram o que exatamente cada um estava fazendo naquele exato momento”. Pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer a concessão da ordem para absolver os pacientes do crime previsto no art. 35 DA lei 11343 , tendo em vista a fragilidade probatória e indubio pro reu. Bem como, o reconhecimento do tráfico privilegiado.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] De início, ressalto que, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crimes tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 791/798): [...]



    No caso dos autos, a Corte local considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do paciente pelo delito de tráfico de entorpecentes. Para tanto, firmou seu convencimento a partir do depoimento das testemunhas de acusação, as quais foram seguras e coesas ao detalharem as circunstâncias de apreensão, assegurando, em juízo, que, após o recebimento de denúncias, dirigiram-se ao Morro de São Carlos e surpreenderam os réus Wesley, Josimar e Matheus, no interior de uma casa abandonada, endolando entorpecentes. Outrossim, relataram que, na ocasião, eles informaram que, na casa do corréu Yago, existiam outros objetos ilícitos, tendo sido encontrados naquela localidade mais drogas, armamento, munição, além de petrechos comuns à traficância, como balança de precisão e material para endolação. 



    Destaco, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça entende que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). 



    Assim, estando devidamente fundamentada a condenação do paciente, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada. Outrossim, este Tribunal Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. [...]



    Quanto ao pedido de absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, colaciono o seguinte excerto do acórdão ora impugnado, a fim de delimitar a controvérsia (e-STJ fls. 798/801): [...]



    nsta consignar que, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento dos acusados ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. [...]



    Ora, da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que a existência do vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e o crime organizado foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias. Isso, porque, como bem destacado pela Corte de origem, "[...] O LOCAL DOMINADO PELO COMANDO VERMELHO, OS HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, BEM COMO A APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES, RÁDIOS TRANSMISSORES, BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO EM ESPÉCIE, MATERIAL DE ENDOLAÇÃOE CELULARES - são suficientes para que concluamos pela existência de uma organização anterior entre OS RÉUS E OS DEMAIS TRAFICANTES" (e-STJ fl. 98). 



    Assim, mais uma vez, mostra-se inviável a revisão de tal entendimento, dentro dos limites de cognição do writ, porquanto tal revisão ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do necessário revolvimento do acervo fático probatório disposto nos autos, providência vedada na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição [...]



    DOSIMETRIA 



    Dando seguimento, com relação à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, pleiteia a defesa que a pena seja fixada no mínimo legal, com a causa redutora em grau máximo, bem como seja fixado regime de cumprimento de pena mais brando[...] sob esse prisma, não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que, como é cediço, "o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, como exige para sua configuração os requisitos de estabilidade e de permanência no narcotráfico, por óbvio evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que torna inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 463.683/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/10/2018).”



    Em relação ao paciente yago de souza pedro, observo que esse não figurou como paciente no writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi “impetrado em benefício de matheus da silva martins”. Desse modo, o pedido não comporta conhecimento nesta instância porquanto ausente o interesse de agir em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA IMPETRAÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 203.887-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL E RUFIANISMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há interesse de agir no pedido de revisão do quantum alcançado na primeira fase da dosimetria. 5. Não apontadas, de forma analítica, quais provas teriam sido frontalmente contrariadas no decreto condenatório, revela-se inviável rescindir a condenação com base no argumento genérico de negativa de autoria. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 6. O habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.737-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/9/2020)



    Além disso, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo em relação ao aduzido paciente consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    No que tange à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do paciente pelo delito de tráfico de entorpecentes” e entendeu que “devidamente fundamentada a condenação do paciente, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada. Outrossim, este Tribunal Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus”. Sobre o delito de associação para o tráfico, a Corte a quo registrou “a existência do vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e o crime organizado foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias”, sendo “inviável a revisão de tal entendimento, dentro dos limites de cognição do writ, porquanto tal revisão ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do necessário revolvimento do acervo fático probatório disposto nos autos, providência vedada na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição”.



    Neste contexto, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória, sendo certo, ainda, que a condenação pelo delito de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido. (HC 234.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado. II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – É certo que a quantidade de entorpecente apreendido não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. No caso, porém, o paciente foi condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF. IV – Mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (8 anos e 10 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 233.617-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente